Tribunal: TJDFT
Processo: 0704738-39.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, na apelação interposta, RAFAEL RIOS COSTA GUIMARÃES pretende, dentre outros pedidos, a reforma da sentença para que seja partilhado o saldo depositado em conta judicial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o apelante e 50% (cinquenta por cento) para a recorrida (ID 50390846, pág. 4). Com fulcro nos artigos 10, 932 parágrafo único e 933 do CPC, intime-se o apelante para dizer sobre o interesse recursal, porquanto o esboço de partilha, elaborado pela Contadoria Partidoria do TJDFT e homologado pela sentença, definiu a fração de 38,58% (trinta e oito vírgula cinquenta e oito por cento) para a recorrida, e de 61,41% (sessenta e um vírgula quarenta e um por cento) para o recorrente (ID 50390558). Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008